Tribunal: TJES
Processo: 5019689-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019689-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JUSSELEM SOARES DE AGUIAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019689-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JUSSELEM SOARES DE AGUIAR

JUÍZA SENTENCIANTE:

PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR QUE NÃO TINHA PRETENSÃO DE CONTRATAR. NÃO UTILIZOU A QUANTIA DEPOSITADA EM SUA CONTA. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por JUSSELEM SOARES DE AGUIAR

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que buscou a requerida para viabilizar a renegociação de um débito por meio de contrato de empréstimo consignado, sem êxito. Contudo, no mesmo dia, recebeu mensagens do banco Requerido informando que o cartão consignado havia sido aprovado, bem como o valor de R$1.356,91 creditado na conta do autor. Afirma que não solicitou ou autorizou o referido contrato, bem como tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, vez que o banco réu enviou duas faturas para quitação contudo os valores eram superiores ao que foi creditado

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e: a. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo entre JUSSELEM SOARES DE AGUIAR e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato de cartão de crédito consignado nº 753450134. E confirmo a tutela provisória concedida no ID 16702964, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva. b. DETERMINO ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, bem como cientificar a instituição bancária para qual foi cedido o contrato objeto dos autos, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c. CONDENO BANCO PAN S/A a pagar a JUSSELEM SOARES DE AGUIAR o valor de: c.1 – R$ 877,04 (oitocentos e setenta e sete reais e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), c.2 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; c.3 - • R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 16702964. d. DETERMINO a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO PAN S/A à JUSSELEM SOARES DE AGUIAR a título de danos materiais com o valor de R$ 1.356,91 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) que se encontra depositado em conta judicial (conta nº 11091460, agência 0271– ID 16755233), o qual deverá ser restituído ao autor como parte do pagamento da condenação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4031150, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, ter buscado a Instituição Financeira para renegociar um contrato, contudo, o recorrente vinculou ao seu benefício um contrato de cartão de crédito consignado que o autor não tinha a intenção de contratar.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido não utilizou do dinheiro creditado em sua conta, tendo realizado depósito judicial no ID nº 4031116, nem mesmo realizou uso do plástico do cartão.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, que já encontram depositados (ID nº 4031116), assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$4.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)